Tribunal: TJSP
Processo: 1000237-44.2024.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2014 – JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – pretensão dos autores de anular os efeitos das decisões proferidas pela Câmara Municipal de Buri, consubstanciadas no Decreto Legislativo 10/2017 – cerceamento de defesa - inocorrência – os arts. 188 a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO – EXERCÍCIO DE 2014 – JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – pretensão dos autores de anular os efeitos das decisões proferidas pela Câmara Municipal de Buri, consubstanciadas no Decreto Legislativo 10/2017 – cerceamento de defesa - inocorrência – os arts. 188 a 195, do Regimento Interno da Câmara Municipal previram como procedimento do julgamento das contas, tão somente, a ciência do interessado acerca do parecer prévio do TCE-SP – manifestação do Prefeito e da Vice-Prefeita no TC 214/026/14 – notificação do órgão legislativo que oportunizava sustentação oral na sessão do julgamento da prestação de contas que foi rejeitada pelo ex-gestor municipal, o que afasta a suposta ofensa aos princípios constitucionais – vícios formais do procedimento legislativo afastados diante do conjunto fático-probatório – sentença de improcedência mantida – apelo dos demandantes não provido.